Tribunal: STM
Processo: 7000990-73.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. EXECUÇÃO DA PENA. INDULTO. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO MPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRELIMINAR. PGJM. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CPM. INDULTO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INCISO III DO ART. 8º DO DECRETO Nº 11.302/2022. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. PREJUÍZO AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. É assente na jurisprudência desta Corte Castrense o entendimento segundo o qual o art. 538 do CPPM, ao prever a possibilidade de interposição de Embargos Infringentes do Julgado pelo Órgão de Acusação, não viola qualquer princípio ou garantia constitucional, tendo sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988, na sua integralidade. Preliminar de não conhecimento dos Embargos rejeitada. Decisão por maioria. O STM firmou entendimento majoritário pela constitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022. É competência privativa do Presidente da República a concessão de indulto, tendo ele poder discricionário para estabelecer, por conveniência e oportunidade, os critérios para a concessão do benefício. Inteligência do art. 84, XII, da CF/1988. Preliminar de inconstitucionalidade rejeitada. Decisão por maioria. O Decreto Presidencial, em seu art. 7º, estabelece os crimes aos quais é vedada a aplicação do indulto. O Embargado foi condenado por delito (art. 290, caput, do CPM) que não se enquadra nas hipóteses excludentes elencadas no referido dispositivo. O inciso III do art. 8º do Decreto nº 11.302/2022 veda a concessão do indulto natalino às pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. Ocorre que o ora Recorrido foi condenado a pena privativa de liberdade (1 ano de reclusão), tendo sido beneficiado com a suspensão condicional da execução da pena, situação jurídica diversa daquela vedada pelo texto regulamentar. Imprimir interpretação extensiva das regras do decreto do indulto em prejuízo do Réu seria incompatível com os princípios dos Direitos Penal e Constitucional. Precedentes. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/04/2024 A
25/04/2024
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000990-
73.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: MATHEUS TOLEDO MACHADO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, SUSCITADA DE OFÍCIO PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, QUE, DANDO INTERPRETAÇÃO
CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO ART. 538 DO CPPM, NÃO
CONHECIA DO RECURSO, POR ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE
RECURSAL DA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, PARA A
OPOSIÇÃO DOS PRESENTES EMBARGOS DE INFRINGÊNCIA E NULIDADE.
EM SEGUIDA, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/22,
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, CONTRA
OS VOTOS DOS MINISTROS CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E
LEONARDO PUNTEL, QUE A ACOLHIAM. CONSOANTE O DISPOSTO NO ART.
69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO O MINISTRO PRESIDENTE,
ACOMPANHANDO O MINISTRO RELATOR. LOGO APÓS, NO MÉRITO, O
TRIBUNAL POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS
INFRINGENTES OPOSTOS PELA PGJM, PARA MANTER NA ÍNTEGRA O
ACÓRDÃO RECORRIDO. OS MINISTROS CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA E LEONARDO PUNTEL DAVAM PROVIMENTO AOS EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE, E DETERMINAVAM O PROSSEGUIMENTO
DA EXECUÇÃO PENAL, NOS AUTOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº 9000055-02.2021.7.03.0103, NO SISTEMA DE EXECUÇÃO UNIFICADO
(SEEU), EM DESFAVOR DE MATHEUS TOLEDO MACHADO. OS MINISTROS
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA FARÃO DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Suscito preliminar, de ofício, para, dando interpretação conforme a
Constituição Federal ao art. 538 do CPPM, não conhecer do recurso, por
ilegitimidade e falta de interesse recursal da PGJM para a oposição dos presentes
Embargos de Infringência e Nulidade.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000990-73.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: MATHEUS TOLEDO MACHADO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MPM. EXECUÇÃO
DA PENA. INDULTO. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE OFÍCIO. NÃO
CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. ILEGITIMIDADE E FALTA DE
INTERESSE RECURSAL DO MPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. PRELIMINAR. PGJM. INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302/2022. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. MÉRITO. CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CPM. INDULTO.
INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA
PENA. INCISO III DO ART. 8º DO DECRETO Nº 11.302/2022.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
PREJUÍZO
AO
RÉU.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
DECISÃO
POR
MAIORIA.
É assente na jurisprudência desta Corte Castrense o entendimento segundo o qual o art. 538
do CPPM, ao prever a possibilidade de interposição de Embargos Infringentes do Julgado
pelo Órgão de Acusação, não viola qualquer princípio ou garantia constitucional, tendo sido
recepcionado pela Constituição Federal de 1988, na sua integralidade. Preliminar de não
conhecimento dos Embargos rejeitada. Decisão por maioria.
O STM firmou entendimento majoritário pela constitucionalidade do art. 5º do Decreto nº
11.302/2022. É competência privativa do Presidente da República a concessão de indulto,
tendo ele poder discricionário para estabelecer, por conveniência e oportunidade, os critérios
para a concessão do benefício. Inteligência do art. 84, XII, da CF/1988. Preliminar de
inconstitucionalidade rejeitada. Decisão por maioria.
O Decreto Presidencial, em seu art. 7º, estabelece os crimes aos quais é vedada a aplicação
do indulto. O Embargado foi condenado por delito (art. 290, caput, do CPM) que não se
enquadra nas hipóteses excludentes elencadas no referido dispositivo.
O inciso III do art. 8º do Decreto nº 11.302/2022 veda a concessão do indulto natalino às
pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. Ocorre que o ora Recorrido foi
condenado a pena privativa de liberdade (1 ano de reclusão), tendo sido beneficiado com a
suspensão condicional da execução da pena, situação jurídica diversa daquela vedada pelo
texto regulamentar. Imprimir interpretação extensiva das regras do decreto do indulto em
prejuízo do Réu seria incompatível com os princípios dos Direitos Penal e Constitucional.
Precedentes.
Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000990-73.2023.7.00.0000
40001360684 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar de não conhecimento dos Embargos
opostos pelo MPM, suscitada, de ofício, pela Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, que, dando interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 538 do CPPM, não
conhecia do recurso, por ilegitimidade e falta de interesse recursal da PGJM para a oposição
dos presentes Embargos de Infringência e de Nulidade; por maioria, em rejeitar a
preliminar de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/22, suscitada pela
PGJM; e, quanto ao mérito recursal, por maioria, em negar provimento aos Embargos
Infringentes opostos pela PGJM para manter, na íntegra, o Acórdão recorrido.
Brasília, 25 de abril de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Procuradoria-
Geral de Justiça Militar (PGJM) contra o Acórdão prolatado por esta Corte Castrense, nos
autos do Recurso em Sentido Estrito (RSE) nº 7000431-19.2023.7.00.0000, que, por maioria
de votos, rejeitou a preliminar incidental de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº
11.302/2022, formulada pelo Ministério Público Militar e pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar e, no mérito, decidiu negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar para manter, na íntegra, a Decisão proferida nos autos do Processo
de Execução da Pena nº 9000055-02.2021.7.03.0103, que concedeu ao Sentenciado
MATHEUS TOLEDO MACHADO o indulto presidencial, declarando extinta a sua
punibilidade, com base no inciso II do art. 123 do CPM, c/c o art. 5º do Decreto nº 11.302, de
22/12/2022.
O Acórdão embargado restou assim ementado, in verbis:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. INDULTO NATALINO. PRELIMINAR.
DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO
Nº
11.302/2022.
MÉRITO.
REQUISITOS
DO
DECRETO
PRESIDENCIAL.
PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO. CONCESSÃO DE INDULTO.
1. Embora o Decreto Presidencial de concessão de Indulto seja ato emanado do poder público
e sujeito ao controle material de constitucionalidade, não cabe ao Poder Judiciário invadir a
competência do Poder Executivo tão somente por discordar dos critérios adotados pelo
Presidente da República, devendo fazê-lo apenas em caso de teratológica violação a
princípios ou a regras constitucionais.
2. Nos termos do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 e não havendo situações impeditivas (arts.
7º e 8º), deve ser concedido o benefício do Indulto aos Sentenciados cuja pena máxima em
abstrato cominada para o crime não seja superior a 5 (cinco) anos.
Preliminar de Inconstitucionalidade rejeitada. Decisão por maioria.
Recurso conhecido por unanimidade, e não provido por maioria.”
7000990-73.2023.7.00.0000
40001360684 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No julgamento do Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo MPM, ocorrido
na Sessão de Julgamento Presencial/Videoconferência de 4/10/2023, foram estabelecidas as
correntes de entendimento, a seguir descritas.
A corrente majoritária, capitaneada pelo eminente Ministro-Relator Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, em sede preliminar, reconheceu a constitucionalidade do artigo 5º
do Decreto nº 11.302/2022, que regulamenta a concessão do indulto natalino, e no mérito,
decidiu negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar para manter, na íntegra, a Decisão proferida nos autos do Processo de Execução da
Pena nº 9000055-02.2021.7.03.0103, que concedeu ao Sentenciado MATHEUS TOLEDO
MACHADO o indulto presidencial, declarando extinta a sua punibilidade, com base no
inciso II do art. 123 do CPM, c/c o art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22/12/2022.
Os eminentes Ministros Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Alte Esq
LEONARDO PUNTEL e Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
declaravam, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022.
No mérito, os Ministros Alte Esq LEONARDO PUNTEL e Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA davam provimento ao Recurso Ministerial, para cassar a
Decisão recorrida e, consequentemente, dar prosseguimento ao Processo de Execução da
Pena nº 9000055-02.2021.7.03.0103, em desfavor do Réu MATHEUS TOLEDO
MACHADO.
Intimada do Acórdão em 17/11/2023, a PGJM opôs, na mesma data, o presente
Recurso (RSE nº 7000431-19.2023.7.00.0000, eventos 67 e 68).
Pelo Despacho datado de 1º/12/2023 (Evento 5), à luz do disposto nos arts. 538
e 540 do CPPM, e dos arts. 124, I, “a”, e 125 do RISTM, admiti os presentes Embargos e
determinei abertura de vista à DPU.
Em suas Razões (Evento 1, EMBINFNUL1), a Recorrente pretende fazer
prevalecer a tese minoritária que acolhia a preliminar arguida e declarava a
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022. Na mesma esteira, requer que
prevaleça a tese minoritária que conhecia e dava provimento ao Recurso do MPM, para
cassar a Decisão recorrida e prosseguir na execução da pena em desfavor de MATHEUS
TOLEDO MACHADO.
Em Contrarrazões (Evento 9, CONTRAZ1), a DPU requer que prevaleça o
entendimento da maioria de Ministros desta Corte Militar, que negou provimento ao Recurso
em Sentido Estrito interposto pelo MPM e manteve a Decisão da instância inicial que
concedeu o indulto natalino e, via de consequência, determinou a extinção da punibilidade de
MATHEUS TOLEDO MACHADO.
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000990-73.2023.7.00.0000
40001360684 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A PGJM pleiteia o acolhimento dos presentes Embargos Infringentes, a fim de
fazer prevalecer o voto minoritário da lavra do eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA que, em suma, acolhia a preliminar de
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 e, no mérito, dava provimento ao
Recurso em Sentido Estrito nº 7000431-19.2023.7.00.0000, interposto pelo MPM, para cassar
a Decisão recorrida e prosseguir na execução da pena em desfavor de MATHEUS TOLEDO
MACHADO.
PRELIMINAR, ARGUIDA DE OFÍCIO: DE NÃO CONHECIMENTO DOS
EMBARGOS OPOSTOS PELO MPM, POR ILEGITIMIDADE E FALTA DE
INTERESSE RECURSAL DA PGJM
A eminente Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, suscitou,
preliminarmente, o não conhecimento dos presentes Embargos opostos pelo MPM em
desfavor do réu, em face da interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 538 do
CPPM.
Data venia, voto no sentido de rejeitar a referida preliminar.
Inicialmente, cabe frisar que o CPPM contém disposição específica sobre a
matéria, prevendo a possibilidade de interposição de Embargos Infringentes do Julgado
perante esta Corte, tanto pelo MPM quanto pela Defesa, in verbis:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.
Parágrafo único. (...).
Assim, na essência, trata-se de analisar a compatibilidade do art. 538 do CPPM
com a Constituição da República, a fim de verificar se o dispositivo foi “recepcionado” ou
“não recepcionado”, eis que a sua vigência é anterior à Carta Constitucional.
Sobre o assunto, é assente na jurisprudência desta Corte Castrense o
entendimento segundo o qual o art. 538 do CPPM, ao prever a possibilidade de interposição
de Embargos Infringentes do Julgado pelo Órgão de Acusação, não viola qualquer princípio
ou garantia constitucional, tendo sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988, na sua
integralidade.
A esse respeito, anote-se que, embora no Código de Processo Penal comum
inexista previsão de oposição de embargos infringentes pelo Órgão de Acusação, deve ser
observado que o processo penal militar é dotado pela nota da especialidade da Justiça
Castrense, o que justifica não somente esta, como outras especificidades, mormente em razão
dos valores assegurados pelo direito penal militar o que justifica a disponibilização de
instrumentos processuais mais efetivos também ao Parquet das Armas, a fim de propiciar a
busca da verdade real.
7000990-73.2023.7.00.0000
40001360684 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Notadamente, a previsão inserta no CPPM não acarreta desequilíbrio entre as
partes, tampouco denota condição de superioridade processual do MPM. Sob essa
perspectiva, atente-se que a Defesa possui igual prerrogativa de manejar embargos
infringentes e, de igual sorte, pode contrapor-se à pretensão ministerial por meio de
contrarrazões, sendo certo não haver preponderância entre os argumentos de uma ou de outra
parte processual.
Também não se verifica ofensa aos princípios da presunção de inocência, in
dubio pro reo e favor rei. Tais vetores implicam que no conflito entre o jus puniendi do
Estado e o jus libertatis do cidadão, havendo alguma dúvida sobre a responsabilidade penal,
o réu deve ser absolvido, eis que se presume a sua inocência. Contudo, a legislação pátria
admite a condenação penal por maioria de votos, em julgamentos proferidos por Órgãos
colegiados, e somente em caso de empate na votação é que há de se invocar os referidos
princípios, a fim de decretar a absolvição do Acusado. Conclui-se, assim, que não ofende os
prefalados postulados, tampouco soa desarrazoado, o fato de a lei possibilitar também ao
Ministério Público o direito de questionar, pela via recursal dos embargos infringentes, o
acerto ou desacerto da Decisão que lhe foi desfavorável. Em outras palavras, se por um lado
assegura-se ao Acusado a presunção de inocência e o in dubio pro reo, por outro não se pode
negar ao Parquet o direito à persecutio criminis.
No caso, o interesse da PGJM é caracterizado pela sua sucumbência, diante da
existência de divergência no julgamento, em que a corrente minoritária declarava,
incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 e, no mérito,
dava provimento ao Recurso Ministerial, para cassar a Decisão recorrida e,
consequentemente, dar prosseguimento ao Processo de Execução da Pena, em desfavor do
Réu.
A legitimidade exsurge do regime jurídico atribuído ao Ministério Público
Militar, bastando o cotejo entre os primados contidos nos arts. 127, caput, e 129, inciso I,
ambos da Constituição Federal, bem como nos arts. 1º, 6º, incisos V e XV, e 116, incisos I e
III, todos da Lei Complementar nº 75/1993, para se concluir que o arcabouço normativo,
constitucional e legal, estabelece a diferença entre o dever do Ministério Público de se
manifestar no processo de maneira imparcial, como defensor da ordem jurídica (Custos
Legis), e o seu poder/dever de agir como parte na ação penal militar (dominus littis), o que
autoriza que venha a atuar em diferentes funções no mesmo processo.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar é o Órgão do MPM que atua perante
este Tribunal, com função híbrida de Órgão de Acusação e Fiscal da Lei, sendo indene de
dúvida que possui legitimidade para o manejo de Embargos Infringentes contra Acórdão não
unânime desta Corte, proferido em sede de Apelação.
Corroborando o exposto, cita-se a jurisprudência desta Corte, onde, há muito,
prevalece o entendimento de que o art. 538 do CPPM tem plena eficácia, inexistindo
qualquer incompatibilidade do referido dispositivo com a Constituição Federal, bem como o
de que o Ministério Público Militar é parte legítima para opor Embargos Infringentes contra
decisão proferida por este Tribunal, nas hipóteses em que o referido Recurso é previsto,
consoante se observa nos seguintes Arestos:
7000990-73.2023.7.00.0000
40001360684 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...)1. PRELIMINAR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (...). AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR DO MPM. INCONSTITUCIONALIDADE/NÃO RECEPÇÃO DO
ARTIGO 538 DO CPPM. NÃO ACOLHIMENTO. A inconstitucionalidade/não recepção do
artigo 538 do Código de Processo Penal Militar suscitada pela Defensoria Pública da União,
em razão da concentração das atribuições investidas ao Ministério Público Militar, não
encontra respaldo no ordenamento jurídico. Os princípios da indivisibilidade e da unidade
respalda a Procuradoria-Geral da Justiça Militar a propor ação penal militar, recorrer das
decisões proferidas nos processos, na qualidade de parte, como manifestar-se no exercício de
fiscal da lei, sem que isso seja causa de violação do princípio da igualdade processual.
Precedentes do STM, consoante o artigo 127 c/c o artigo 129, inciso I, ambos da Constituição
Federal, bem como na Lei Complementar nº 75/1993. Decisão unânime. (...)”
(Embargos Infringentes nº 7000302-53.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. José
Coêlho Ferreira. Julgamento: 27/8/2019). (Grifo no original.).
“(...). O legislador penal castrense se atentou ao princípio da Paridade das Armas, ao
assegurar tanto ao órgão acusatório quanto à defesa o direito de opor embargos infringentes.
Trata-se de dispositivo processual penal castrense que se encontra em plena vigência. No
tocante à atribuição do Órgão Ministerial na condição de Custos Legis, o que, segundo a
Defesa, impediria a oposição dos Embargos Infringentes, invoca-se o princípio da Unidade
que norteia o Ministério Público Militar, o que lhe permite atuar com a híbrida função de
órgão acusador e fiscalizador da aplicação da lei e da regular tramitação do processo. (...).
Embargos conhecidos, porém rejeitados. Decisão por maioria.”
(Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000146-65.2019.7.00.0000. Rel.
Min. Ten Brig Ar William de Oliveira Barros. Julgamento: 21/8/2019).
“(...) 1. O Ministério Público Militar é parte legítima para opor Embargos Infringentes pro
societate, tendo o art. 538 do CPPM consagrado a paridade de armas quanto à oposição
desse Recurso, o que não ofende, por si só, o Princípio da Isonomia. Cuida-se de legítimo
exercício do direito de recorrer, legalmente previsto, que não pode ser frustrado, sob pena de
ofensa à segurança jurídica e ao art. 5°, LV, da CF. (...) Preliminar de incompetência do
Ministério Público Militar para apresentar Recurso de Embargos Infringentes, suscitada pela
Defensoria Pública da União, não conhecida. Decisão unânime. (...)”
(Embargos Infringentes e de Nulidade nº 77-85.2015.7.10.0010/DF. Rel. Min.
Dr. Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento: 10/5/2018).
“(...). Não há omissão no que diz respeito à oposição de Embargos Infringentes e de Nulidade
perante esta Corte, tanto pelo MPM quanto pela Defesa, prevalecendo o entendimento de que
o Órgão Ministerial possui legitimidade para opor Embargos Infringentes contra Acórdão
proferido em recurso de Apelação, consoante o princípio da paridade das armas, consagrado
no art. 538 do CPPM. Ademais, na qualidade de custos legis, pode o Procurador-Geral da
Justiça Militar postular e requerer o que de direito, não havendo falar em ausência de
interesse recursal, de conformidade com o que preceitua o art. 123 da Lei Complementar nº
75. Preliminar rejeitada por falta de amparo legal. Unânime. (...)”
(Embargos nº 167-38.2012.7.12.0012-DF. Rel. Min. Alte Esq Marcus Vinicius
Oliveira dos Santos. Julgamento: 18/10/2016).
Visto que, na sistemática do CPPM, os Embargos Infringentes do Julgado não
configuram Recurso exclusivo da Defesa, bem como que a norma expressa no art. 538 do
citado códex é compatível com a Constituição Federal, não há que se falar em ofensa aos
princípios e garantias constitucionais, mas, sim, em legítimo exercício do direito de recorrer
pelo Parquet Castrense.
7000990-73.2023.7.00.0000
40001360684 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento dos Embargos
opostos pelo MPM, por ilegitimidade e falta de interesse recursal da PGJM.
PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO N°
11.302, DE 22/12/2022
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar requer o provimento dos presentes
Embargos Infringentes, para que seja reconhecida, incidentalmente, via controle difuso, a
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, negando-se, por conseguinte, o
indulto ao Sentenciado.
Sustenta, em suma, que o regramento contido no artigo 5º do Decreto
11.302/2022, de 22/12/2022, revela-se de patente inconstitucionalidade, por clara ofensa aos
princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da isonomia e da individualização da pena,
ao conceder o perdão da pena, de forma genérica, aos crimes com pena inferior a cinco anos,
notadamente porque, em tempos de combate à criminalidade, não se mostra crível que tal
clemência perdure em total descompasso com a política penal pátria, cuja atribuição de
legislação sobre tipificação de crimes, estabelecimento de penas e execução penal compete ao
poder Legislativo, e não ao poder Executivo.
Em que pesem os argumentos do Parquet Milicien, o Voto vencedor, proferido
pelo Relator do Recurso em Sentido Estrito, Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
analisou detidamente a questão, tendo demonstrado o equívoco do entendimento ministerial.
Vale transcrever os seguintes trechos do referido voto, que adoto como razões de decidir
(RSE nº 7000431-19.2023.7.00.0000, evento 62), in verbis:
“PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5º DO DECRETO N° 11.302,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022
[...]
O Indulto é instituto previsto no texto constitucional como manifestação de indulgência
soberana do Chefe de Estado. Assim, os critérios de conveniência e de oportunidade são a ele
reservados, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se nessa seara de mérito. De fato, a
Corte Constitucional vem entendendo ser possível a realização de controle de
constitucionalidade tão somente em casos de evidentes teratologias.
Cediço que a Constituição da República não estabelece qualquer exigência para a sua
aplicação, deixando em aberto ao Presidente da República, que é representante da vontade
popular, a faculdade de escolha dos critérios para a concessão do Indulto.
Assim, embora o Decreto Presidencial de concessão de Indulto seja ato emanado do poder
público e sujeito ao controle material de constitucionalidade, não cabe ao Poder Judiciário
invadir a competência do Poder Executivo tão somente por discordar dos critérios adotados
pelo Presidente da República, devendo fazê-lo apenas em caso de teratológica violação a
princípios ou a regras constitucionais.
Importante ressalvar que o Indulto não se confunde com lei penal, tratando-se de instituto de
caráter coletivo, com abrangência concreta e limitada. Desse modo, ele atende a uma política
criminal oriunda tão somente do Poder Executivo, com o objetivo de tratar a realidade social
daquele momento específico, não podendo tratar sobre disposições passadas ou futuras.
[...]
7000990-73.2023.7.00.0000
40001360684 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, além de a Constituição Federal de 1988 não vedar a concessão de Indulto a crimes
militares, o Código Penal Militar possui expressamente tal instituto, em seu art. 123, inciso II,
como causa extintiva de punibilidade.
No que concerne à tese da PGJM de que haveria violação aos Princípios de maneira indireta,
percebe-se que a douta parecerista não logrou êxito em demonstrar exatamente os pontos em
que estariam sendo desrespeitados, restringindo seu inconformismo ao entendimento de que a
norma seria muito genérica aos crimes com pena inferior a cinco anos.
Embora exista, de fato, a possibilidade de diversos juristas e operadores do direito entenderem
dessa maneira acerca da generalidade do referido Decreto, é necessário que o Poder
Judiciário não ultrapasse os critérios de conveniência e de oportunidade do Presidente da
República (ainda que deles discorde), com um entendimento jurisprudencial de
inconstitucionalidade reflexa, sob pena de estar agindo em rechaçado ativismo judicial que
resulte, na verdade, em ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes. Nesse sentido, é
importante destacar que a análise do requisito do art. 5º do Decreto n° 11.302/22 é tão
somente de mérito, não havendo inconstitucionalidade a ser reconhecida.
Não se desconhece que o Supremo Tribunal Federal está analisando a constitucionalidade do
art. 6º, caput, e parágrafo único, e do art. 7°, § 3º, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022. No
entanto, a própria Decisão liminar monocrática que suspendeu a aplicação do referido
dispositivo, assim ressalvou, no item 6 da Ementa da ADI 7330/DF, proferida pela eminente
Ministra ROSA WEBER.
(...) 6. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da ADI 5.874/DF, assentou, de forma
expressa, a possibilidade de o Poder Judiciário analisar a constitucionalidade do
decreto de indulto, inviável tão somente exame quanto ao mérito, entendido nesse
contexto como o juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República.
Dessa forma, é vedada qualquer consideração que se refira aos critérios de conveniência ou
de oportunidade, ressaltando-se que a inconstitucionalidade alegada na ADI n° 7330/DF
assenta-se em questões que extrapolam a mera conveniência ou oportunidade, pois questiona
o fato de que o referido dispositivo destina-se a um grupo específico de pessoas, o que, de fato,
não é permitido pela Constituição, que atribui caráter coletivo ao instituto do Indulto.
Ademais, questiona que a natureza do crime deve ser aferida na data do decreto, e não de seu
cometimento (como estipulou o Decreto), e impossibilidade de que o Indulto alcance crime
que a República Federativa do Brasil tenha se obrigado, por compromisso internacional, a
investigar, processar e punir eficazmente, o que não é o caso da inconstitucionalidade arguida
no presente caso.
Cabe lembrar que o caráter coletivo é característica inerente ao Indulto, ao passo que, por
outro lado, o texto constitucional não exige qualquer condição específica à sua concessão e
muito menos a replicação dos critérios adotados por indultos anteriores. A norma não
constitui perdão generalizado, haja vista possuir critérios próprios, cabendo, tão somente,
avaliar a constitucionalidade de referidos critérios.
Nesse sentido, reputo que o fator de ‘discrimen’ adotado pelo Decreto Presidencial em seu art.
5° foi idôneo, na medida em que considerou a pena máxima abstratamente cominada ao
delito, respeitando a proibição legal sobre os tipos que a lei penal proíbe a concessão do
Indulto.
Ademais, o art. 7º do Decreto ainda estipula um rol de outros delitos não abrangidos pela
clemência presidencial, e, ainda que deles se discorde, ao Judiciário cabe tão somente seu
cumprimento. Portanto, não há qualquer tipo de abrangência excessiva, mas sim clara
delimitação do benefício à gravidade dos crimes praticados, à semelhança do que ocorre com
uma série de institutos previstos na Lei penal.
7000990-73.2023.7.00.0000
40001360684 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, não cabe ao Poder Judiciário decidir se o critério adotado foi pior ou melhor do
que o de outros Decretos ou se o número de pessoas abrangidas pela clemência deveria ser
maior ou menor, pois considerações dessa espécie implicariam indevida invasão na
competência do Presidente da República e incidiria em patente ofensa ao Princípio da
Separação dos Poderes.
[...]
Não há, portanto, qualquer inconstitucionalidade a ser declarada.
Ante o exposto. Rejeito a preliminar incidental de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto
nº 11.302/22 suscitada pelo Ministério Público Militar e pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar.”
De fato, esta Corte firmou entendimento, ainda que majoritário, pela
constitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, considerando que, nos termos do
art. 84, XII, da Constituição Federal de 1988, é competência privativa do Presidente da
República a concessão de indulto, tendo ele, por conseguinte, poder discricionário para
estabelecer, por conveniência e oportunidade, os critérios para a concessão do benefício.
Nesse sentido, trago à colação os seguintes os seguintes Arestos:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONCESSÃO DE
INDULTO
NATALINO.
QUESTÃO
PRELIMINAR.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DO ART. 5º DO DECRETO Nº
11.302/2022. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. ART. 84, XII, DA CF/88. ATO DE CLEMÊNCIA COM VIÉS POLÍTICO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. REJEIÇÃO POR MAIORIA. [...]. I - O indulto é ato de
clemência, de competência privativa do Chefe do Poder Executivo Federal, com assento no
art. 84, inciso XII, da Carta Magna. No exercício desse múnus constitucional, o Presidente da
República possui liberdade de convicção para determinar quais requisitos objetivos e
subjetivos serão exigidos e examinados, em cada caso concreto, para a concessão do
beneplácito, à luz de critérios de conveniência e oportunidade. II - Com exceção da vedação
contida no art. 5º, XLIII, da CF/88, que afasta do alcance do indulto alguns tipos penais
específicos, o ordenamento jurídico pátrio não estabelece quaisquer limites à atuação
normativa do Chefe do Poder Executivo, nesse assunto. III - A concessão de indulto pelo
Presidente da República é ato discricionário com nítido viés de política criminal, sendo esta a
mens legis pretendida pelo legislador constituinte, quando consignou à citada autoridade tal
prerrogativa, sob o pálio constitucional. IV - Há precedentes desta Corte reconhecendo a
constitucionalidade do referido dispositivo, mantendo incólume sua aplicação, no âmbito
desta Justiça Especializada. V - Preliminar de inconstitucionalidade incidental do art. 5º do
Decreto nº 11.302/22 rejeitada. Decisão por maioria. [...].”
(RSE nº 7000516-05.2023.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Lourival Carvalho
Silva. Julgamento: 18/9/2023)
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). INDULTO
NATALINO.
CONCESSÃO.
INCONFORMISMO
MINISTERIAL.
PRELIMINAR.
INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM. ART. 5º DO DECRETO Nº
11.302/2022. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. [...]. 1. O Plenário do STM,
reiteradamente, tem declarado a constitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022,
sendo mantida, portanto, a sua aplicação no âmbito desta Justiça Especializada. Preliminar
de inconstitucionalidade incidental rejeitada por maioria. [...]”
7000990-73.2023.7.00.0000
40001360684 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(RSE nº 7000623-49.2023.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio De
Farias. Julgamento: 23/10/2023). (Grifo nosso.)
Assim, considerando que o dispositivo guerreado está em conformidade com a
Constituição Federal de 1988, voto no sentido de rejeitar a preliminar de
inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto nº 11.302/22, suscitada pela Procuradoria-Geral
da Justiça Militar.

MÉRITO
No que toca ao pedido de reforma do Acórdão vergastado para dar provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MPM e, consequentemente, cassar a Decisão
de primeira instância que concedeu o indulto em favor de MATHEUS TOLEDO
MACHADO, em suma, aduz a PGJM que o inciso III do art. 8º do Decreto nº 11.302/22 (que
veda a concessão do indulto natalino às pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do
processo), onde sequer existe pena a ser indultada, deve ser interpretado de forma extensiva e
também abarcar a suspensão condicional da pena (sursis), pois em casos tais existe pena
imposta ao final do processo, cujo cumprimento é suspenso.
Data venia, tal argumentação não prospera.
De início, cabe destacar os seguintes trechos do voto vencedor, da lavra do
eminente Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que refutou a pretensão
ministerial, in verbis:

“MÉRITO
[...]
O Indulto caracteriza-se como um ato de clemência do Poder Público em favor de um Réu
condenado.
O art. 84 da Constituição Federal, sobre o indulto, assim dispõe, in verbis:
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
(...)
XII - conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos
instituídos em lei, atribuição esta que pode ser, nos termos do parágrafo único,
delegada ‘(...) aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao
Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas
delegações’.
Assim, o indulto refere-se a um grupo de Sentenciados que estejam na situação jurídica
prevista no decreto concessivo, que normalmente refere-se à duração da pena aplicada,
embora exija requisitos subjetivos (primariedade, boa conduta social etc.) e objetivos
(cumprimento de parte da pena, o não ter sido beneficiado anteriormente por outro indulto, o
de não ter praticado certas espécies de crimes etc.).
7000990-73.2023.7.00.0000
40001360684 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Indulto pode ser total, com a extinção das penas, ou parcial, caso em que são diminuídas ou
substituídas as sanções impostas, e também pode ser concedido ao autor de qualquer espécie
de crime, inclusive aqueles que se processam por meio de Ação Penal Privada, haja vista a
Constituição da República não estabelecer limites claros com relação à concessão.
Contudo, a Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, em seu art. 2º, inciso I, dispõe que são
insuscetíveis de Indulto os crimes hediondos, a prática de tortura, o tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins e o terrorismo. De qualquer forma, a concessão de Indulto é ato
discricionário do Presidente da República, que pode excluir do decreto crimes considerados
de gravidade mais dilatada, desde que não previstos na mencionada lei, e condenados a penas
mais severas, ainda que não se estabeleça requisitos mínimos de cumprimento de pena, pois
trata-se de juízo de conveniência e de oportunidade exclusivo do Presidente da República.
De acordo com o Decreto presidencial nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022, nos termos do
art. 5º, ‘será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa
de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos’, o que se amolda ao caso
dos autos, haja vista a condenação do Réu, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal
Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos.
Para tal hipótese, não houve a imposição de outros requisitos, mas apenas a discriminação
das situações nas quais o indulto não se aplicaria, nos termos dos arts. 7º e 8º, in verbis:
[...]
Deve-se destacar que o art. 5º do Decreto nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022,
diferentemente dos decretos anteriores de mesma natureza, não fixou o percentual mínimo de
cumprimento de pena como condição para a concessão do indulto natalino, apenas
limitando o benefício ‘(...) às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade
máxima em abstrato não seja superior a cinco anos (...)’.
Assim, é perfeitamente possível a concessão do benefício sem que o condenado tenha
cumprido sequer um dia da pena que lhe foi aplicada (tenha ou não sido beneficiado com
o sursis), uma vez que a execução da pena somente pode ocorrer após Sentença
condenatória transitada em julgado para ambas as partes.
[...]
Conforme verifica-se dos julgados transcritos, não é permitido ao Poder Judiciário interferir
nas questões de conveniência e de oportunidade relativas à concessão do indulto, as quais são
reservadas ao crivo do Presidente da República, sob pena de violação ao Princípio da
Separação dos Poderes.
Ao julgador compete, tão somente, analisar se os requisitos para concessão do indulto estão
presentes, ainda que discorde dos critérios adotados pelo Chefe de Estado na edição da
norma.
Desse modo, acertada está a Decisão recorrida, que concedeu o indulto ao Sentenciado.”
(Grifos nossos.)
De fato, o inciso III do art. 8º do Decreto nº 11.302/2022 veda a concessão do
indulto natalino às pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.
7000990-73.2023.7.00.0000
40001360684 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, o Embargado foi processado e julgado por ter incorrido no delito
previsto no art. 290, caput, do CPM, cuja pena em abstrato é de “até cinco anos” de reclusão.
Ao fim, o recorrido foi condenado a pena privativa de liberdade (1 ano de reclusão), tendo
sido beneficiado com a suspensão condicional da execução da pena, situação jurídica
diversa daquela vedada pelo texto regulamentar.
Sobre esse aspecto, não é demais lembrar que imprimir interpretação extensiva
das regras do decreto do indulto em prejuízo do Réu, para fins de adequá-lo à legislação
penal ou processual, ao sistema penal carcerário ou à política criminal, é algo incompatível
com os princípios do Direito Penal e acarretaria indevida invasão da esfera de competência
privativa do Presidente da República, infringindo o princípio da separação dos poderes,
estatuído no art. 2º da Lei Maior.
De outro lado, deve ser observado que o Decreto nº 11.302/2022, em seu art. 7º,
estabelece, de forma explícita, os crimes aos quais é vedada a aplicação do indulto, sendo que
o Embargado foi condenado por delito (art. 290, caput, do CPM) que não se enquadra nas
hipóteses excludentes elencadas no referido dispositivo.
No caso, não se pode afastar a concessão do indulto ao Recorrido, uma vez que
ele preenche o requisito previsto no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 (condenação por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos) e não é
alcançado pelas hipóteses proibitivas dos artigos 7º e 8º do referido Decreto.
Por tais motivos, quanto ao mérito recursal, voto no sentido de negar
provimento aos Embargos Infringentes opostos pela PGJM para manter íntegro o Acórdão
recorrido.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001360684v9 e do código CRC 27badf80.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 28/5/2024, às 19:0:23
7000990-73.2023.7.00.0000
40001360684 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000990-73.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: MATHEUS TOLEDO MACHADO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
VOTO DIVERGENTE
PRELIMINAR
DE
NÃO
CONHECIMENTO
DOS
EMBARGOS
OPOSTOS PELO MPM
Suscito, preliminarmente, o não conhecimento dos presentes Embargos opostos
pelo MPM em desfavor do réu, em face da interpretação conforme a Constituição Federal ao
art. 538 do CPPM.
Exponho novamente meu posicionamento divergente, como já venho me
manifestando.
Assim encontra-se redigido o art. 538 do CPPM:
Art. 538. O Ministério Público e o réu poderão opor embargos de nulidade, infringentes do
julgado e de declaração, às sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar.

A hermenêutica jurídica é a ciência responsável por estabelecer metodologias
para que o Órgão Julgador chegue ao pleno entendimento do sentido e do alcance da norma
jurídica sub examine.
Nessa senda, a interpretação gramatical do dispositivo hostilizado levaria a crer
que esta Corte Castrense profere sentenças, e não acórdãos, como se extrai do trecho: “(...) às
sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar. (...)”. Por óbvio, em que pese à
literalidade do dispositivo, tal não se discute.
No mesmo norte, a exegese segundo a qual cabe ao MPM opor, em qualquer
caso, os Embargos Infringentes e de Nulidade com fulcro no art. 538 do CPPM, além de ser
contrária à doutrina e à prevalente jurisprudência nacional, desfigura a natureza dos
Embargos Infringentes e de Nulidade.
Antes de se obter a resposta sobre a adequação constitucional ou não do
instrumento utilizado pelo Parquet de forma desfavorável ao réu, necessária a exegese dessa
espécie recursal.
Fernando da Costa Tourinho Filho
1, ao abordar o instituto, ensina que:
[...] a palavra “embargos” provém de embargar, que significa reprimir, dificultar, impedir. E
como no Direito lusitano (e tal recurso guarda essa origem) a parte podia, às vezes, investir
contra a sentença, exigindo a retratação do órgão que a prolatou, logo nada mais expressivo
7000990-73.2023.7.00.0000
40001360609 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que a palavra “embargos” para traduzir o meio de que se valia o litigante para impedir a
execução da sentença.

O recurso surgiu, no âmbito do sistema processual criminal, com o advento da
Lei n° 1.720-B, de 3/11/1952, tendo por escopo assegurar ao acusado uma espécie de “pedido
de reconsideração” no tocante ao ponto da decisão em que sucumbiu, mas que lhe fora
considerado favorável por pelo menos um dos julgadores.
Sob a óptica doutrinária, ponderam os autores acerca dos requisitos para sua
interposição. Leia-se.
Aury Lopes Junior
2:
[...] No que tange ao cabimento, dois aspectos são fundamentais para compreensão desta
impugnação:
1° é um recurso que somente tem cabimento para impugnar uma decisão não unânime
proferida por tribunal no julgamento de uma apelação, recurso em sentido estrito ou agravo
em execução;
2° é um recurso exclusivo da defesa, pois exige uma decisão não unânime desfavorável ao
réu, ou seja, há um voto divergente a favor da tese defensiva (no todo ou em parte) [...]. (Grifo
nosso.)

Guilherme de Souza Nucci
3:
Trata-se de recurso privativo da defesa, voltado a garantir uma segunda análise da matéria
decidida pela turma julgadora, por ter havido maioria de votos e não unanimidade,
ampliando-se o quórum do julgamento [...]. (Grifo nosso.)

Eugênio Pacelli
4:
Os requisitos básicos de admissibilidade, então, são:
A existência de decisão não unânime;
Que essa decisão seja desfavorável à defesa;
Que tenha sido proferida no julgamento de recurso em sentido estrito e de apelação.
Entretanto, desde que em favor da defesa, até o Ministério Público poderá manejar os
citados embargos, na condição de custos legis [...]. (Grifo nosso.)

Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance
Fernandes
5:
7000990-73.2023.7.00.0000
40001360609 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de impugnação privativa da defesa, cuja previsão parece estar fundada no receio de
que possa cristalizar-se, contra o réu, um julgamento injusto, pois a existência de um voto
mais favorável constitui indício de que a solução dada à causa, no mínimo, não é pacífica.
Por isso, não cabem no processo penal as mesmas hesitações da doutrina processual civil
quanto à conveniência da manutenção de tal recurso – aqui, os inconvenientes resultantes da
procrastinação de uma decisão final são largamente compensados pela maior tutela que se dá
ao direito de liberdade. [...]. (Grifo nosso.)

Como se extrai das lições dos renomados juristas, os Embargos Infringentes e
de Nulidade foram concebidos com o intuito de oportunizar à Defesa a reanálise da matéria
considerada favorável ao agente por, ao menos, um dos julgadores. Logo, trata-se de espécie
recursal alicerçada em princípios de índole magnas, como o da inocência ou da não
culpabilidade, o do in dubio pro reo e o do favor rei.
É consabido que o postulado da presunção de não culpabilidade reveste-se de
fundamentalidade, eis que constante do inciso LVII do art. 5° da Constituição Federal. Bem
assim, a presunção de inocência ganha significativos contornos que dependem da atuação do
Poder Judiciário, visto dele emergirem os atentos e justificados esclarecimentos reivindicados
processualmente, neste e em outros.
Nessa perspectiva, a efetivação dos direitos fundamentais depende da atuação
da Judicatura, único Poder com autoridade para assegurar ao jurisdicionado a adequada
aplicação das normas, das regras e dos princípios. Nesse norte, o manejo de Embargos
Infringentes e de Nulidade de forma contrária ao interesse do réu desfigura os motivos
ensejadores da concepção dessa espécie recursal, além de colidir frontalmente com os
primados do in dubio pro reo e do favor rei.
Certo é que o in dubio pro reo determina que, na hipótese de dúvida, inexista
escolha ao juiz a não ser proclamar decisão favorável ao acusado. Por sua vez, o favor rei é
calcado, não na dúvida, mas na dignidade humana e na proteção da liberdade por intermédio
do devido processo legal. Assim, não há como preservar os princípios acima nomeados e
clausulados como pétreos pelo legislador originário, se este Tribunal assegurar interpretação
literal e ampliativa ao dispositivo atacado.
Segundo o ensino de Maurício Zanoide de Moraes
6: “Quando o intérprete do
texto legal é o julgador, ele deverá fazer as escolhas conforme os valores constitucionais”.
É de ser utilizada, portanto, a técnica da interpretação conforme a Constituição
Federal, para proclamar a constitucionalidade do art. 538 do CPPM, sem redução de texto,
assegurando a legitimidade do Ministério Público para valer-se dos Embargos de Infringência
e Nulidade, no âmbito da Justiça Militar, tão somente nas hipóteses em que tal manejo seja
favorável aos interesses do réu.
Pondero, ainda, acerca da falta de interesse recursal da PGJM por considerar
inconstitucional e ilegal a atuação do Ministério Público Militar na condição de “custos legis”
em recurso exclusivo da Defesa.
7000990-73.2023.7.00.0000
40001360609 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No âmbito jurisprudencial, o Superior Tribunal de Justiça, por igual, considera
os infringentes um apelo de natureza exclusiva da Defesa, acorde os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES
PARA
REFORMAR A
DECISÃO AGRAVADA.
ESGOTAMENTO
DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS INFRINGENTES. RECURSO EXCLUSIVO DA
DEFESA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes
de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa
de provimento ao agravo regimental. 2. Inadmissível o pleito de não conhecimento do
recurso especial interposto pelo órgão da acusação sob o fundamento de que a instância
ordinária não foi esgotada, ante a não interposição de embargos infringentes, eis que tal
recurso é exclusivo da defesa, nos termos do parágrafo único do art. 609 do CPP. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no REsp: 1371814 MG 2013/0083630-0,
Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/5/2013, T5 -
QUINTA TURMA, DJe de 29/5/2013); (Grifo nosso.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE
EMBARGOS INFRINGENTES PELA ACUSAÇÃO. SÚMULA 207/STJ. INAPLICABILIDADE.
ART. 609 DO CPP. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ARMA ENCONTRADA NO
INTERIOR DO VEÍCULO DO RÉU - TAXISTA. PLEITO DE EXTENSÃO DO CONCEITO DE
LOCAL DE TRABALHO. INADMISSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DELITO
TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003. 1. Os embargos infringentes, a teor do
disposto no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, são recursos exclusivos
da defesa, não da acusação. 2. Com efeito, mostra-se incabível exigir-se o esgotamento da
instância ordinária quando o inconformismo do Ministério Público objetiva situação mais
gravosa ao acusado, razão pela qual não se aplica o enunciado da Súmula 207 do STJ . 3. No
mais, melhor sorte não assiste ao agravante, visto que não é possível desclassificar o crime de
porte ilegal para o delito definido no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, conforme
pretende a Defesa. 4. Dispõe o art. 12 da Lei n. 10.826/03 que somente caracteriza o delito de
posse quando o artefato se encontrar "no interior da residência ou dependência desta, ou,
ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do
estabelecimento ou empresa". 5. Ora, conquanto o recorrente seja motorista de táxi e o utilize
para sua atividade laboral, este não pode ser considerado como a extensão do local de
trabalho. 6. A adoção de tal entendimento ocasionaria a indevida ampliação do art. 12 do
Estatuto do Desarmamento, permitindo a qualquer profissional o livre transporte de arma de
fogo em diversos locais, sob o argumento de que o veículo conduzido consistiria em extensão
do local de trabalho. 7. Não trazendo o agravante tese jurídica capaz de modificar o
posicionamento anteriormente firmado, é de se manter a decisão agravada na íntegra, por
seus próprios fundamentos. 8. Agravo a que se nega provimento (STJ - AgRg no REsp:
1318757 MG 2012/0084789-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento:
28/5/2013, T6 - SEXTA TURMA, DJe de 10/6/2013). (Grifo nosso.)

A pretensa análise do instituto sob o viés da lei adjetiva ordinária tem o condão
de demonstrar que o art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, conserva a
mesma essência do contido no art. 538 da Legislação Processual Castrense, verbis:
Art. 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos Tribunais de Justiça,
câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de
organização judiciária.
Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao
réu admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10
(dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do art. 613. Se o desacordo for
parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência.
7000990-73.2023.7.00.0000
40001360609 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A corrente que defende a ampla legitimação do Órgão Acusatório para a
oposição dos Embargos de Infringência ou de Nulidade no Processo Penal Militar com fulcro
em seu art. 538, limita-se a realizar mera exegese linguística literal da norma. Com isso,
olvidou proceder a análise pertinente acerca da natureza dessa espécie recursal, seu alcance e
adequação à Lei Maior.
Ora, a interpretação jurídica não há de ser afastada da Ciência do Direito, já
pontuava o saudoso Carlos Maximiliano
7, ainda hoje, autoridade no assunto. Extraio:
[...] o maior perigo, fonte perene de erros, acha-se no extremo oposto, no apego às palavras.
Atenda-se à letra do dispositivo; porém com maior cautela e justo receio de “sacrificar as
realidades morais, econômicas, sociais, que constituem o fundo material e como o conteúdo
efetivo da vida jurídica, a sinais, puramente lógicos, que da mesma não revelam senão um
aspecto, de todo formal”. Cumpre tirar da fórmula tudo o que na mesma se contém, implícita
e explicitamente, o que, em regra, só é possível alcançar com o experimentar dos vários
recursos da Hermenêutica.
Verbum ex legibus, sic accipiendum est: tam ex legum sententia, quam ex verbis – “O sentido
das leis se deduz, tanto do espírito como da letra respectiva”.
São inevitáveis os extravasamentos e as compreensões; resultam da pobreza da palavra, que
torna esta inapta para corresponder à multiplicidade das idéias e à complexidade da vida.
[...] Quem só atende à letra da lei, não merece o nome de jurisconsulto; é simples pragmático.

Nessa quadra, deve prevalecer a tese de que o Parquet, na posição de custos
legis, não pode valer-se do instrumento processual para atuar como parte em detrimento do
réu.
Pelo exposto, votei no sentido de suscitar preliminar, de ofício, para, dando
interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 538 do CPPM, não conhecer do
recurso, por ilegitimidade e falta de interesse recursal da PGJM para a oposição dos presentes
Embargos de Infringência e Nulidade.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001360609v4 e do código CRC ac050e71.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 27/5/2024, às 15:31:5
1. TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Código de Processo Penal Comentado. 14ª ed. Saraiva: São Paulo, 2012, p.
418.
2. LOPES JUNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 13ª ed. Saraiva: São Paulo, 2016, p. 1057.
3. NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo,
2011, p. 911.
4. PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal. 20ª ed. Atlas: São Paulo, 2016, p. 990.
5. GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. Recursos no
Processo Penal. 5ª ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2008, p. 216.
7000990-73.2023.7.00.0000
40001360609 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de Inocência no Processo Penal Brasileiro. 1ª ed. Lumen Iuris: Rio de
Janeiro, p. 366.
7. MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2001, p. 91/92.
7000990-73.2023.7.00.0000
40001360609 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000990-73.2023.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: MATHEUS TOLEDO MACHADO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão de julgamento virtual, realizada no período de 22 a 25 de abril de
2024, reafirmei meu posicionamento divergente, externado por ocasião do julgamento do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000431-19.2023.7.00.0000, cuja íntegra do voto se encontra
anexada no respectivo evento 59.
Naquela assentada, arguí a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto
Presidencial nº 11.302/2022, por manifesta violação ao art. 2º e ao art. 5º, caput, inciso
XLVI e § 2º, e o fiz na forma do art. 97, todos da Constituição Federal, para afastar a
aplicação do dispositivo ao presente caso e determinar o prosseguimento da execução penal,
nos autos do Processo de Execução Penal nº 7000055-02.2021.7.03.0103, no Sistema
Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), em desfavor de MATHEUS TOLEDO
MACHADO.
De forma alternativa, e superada a arguição de inconstitucionalidade, no mérito,
por consequência lógica, acolhi os embargos opostos pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, para, reformando o acórdão hostilizado, modificar a Decisão do Juiz Federal da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 3 de março de 2023, proferida nos autos da
Execução da Pena nº 7000055-02.2021.7.03.0103, que deferiu a concessão do indulto ao
Sentenciado MATHEUS TOLEDO MACHADO. Na ocasião, tive a honra de ser
acompanhado pelo eminente Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
Essas foram as razões do meu voto para o presente feito, cuja íntegra dos
fundamentos consta do evento 59 do Recurso em Sentido Estrito nº 7000431-
19.2023.7.00.0000.
Brasília-DF, 22 de abril de 2024.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361089v6 e do código CRC eda83a0a.
7000990-73.2023.7.00.0000
40001361089 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 27/5/2024, às 21:51:28
7000990-73.2023.7.00.0000
40001361089 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR